Tribunal: TJES
Processo: 5008144-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008144-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS BIS LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5008144-66.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
VINICIUS BIS LIMA
EMBARGADO:

MUNICIPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL DE 05 (CINCO) DIAS NÃO OBSERVADO. CERTIDÃO CARTORÁRIA DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VINICIUS BIS LIMA
(Id. 18069702) em face do Acórdão desta Turma Recursal (Id. 17616878) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado para condenar o réu à restituição de valores pagos a título de ITBI. Em suas razões, o embargante alega omissão quanto à restituição das custas de preparo recursal, no valor de R$ 609,89, sustentando que tal verba não se confunde com ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em verificar a admissibilidade do recurso, especificamente quanto ao requisito da tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não supera o juízo de admissibilidade, em razão de sua manifesta intempestividade. Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 9.099/95, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias.

4.
No caso dos autos, nota-se que as partes estavam cientes de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 18.12.2025, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 24.11.2025,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual, fluirá da data de
18/12/2025
, salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica”.

5. Ainda que se considere a suspensão dos prazos processuais em decorrência do recesso forense (20 de dezembro a 20 de janeiro), o termo final para a interposição do recurso ocorreu em data muito anterior ao protocolo da petição. A peça de Embargos de Declaração foi protocolada apenas em 10/02/2026 (Id. 18069702).

6. A intempestividade foi objeto de certificação expressa pela Secretaria desta Turma Recursal (Id. 18233033), a qual atestou que a petição de Embargos de Declaração foi interposta intempestivamente.

7. A existência de certidão cartorária dotada de fé pública, aliada à verificação dos registros do sistema eletrônico, impede o conhecimento da irresignação por ausência de pressuposto processual objetivo.

8. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (
https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/
), bem como as suspensões dos prazos em razão da indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (
https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/
).

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicável à espécie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)